Tribunal: STF
Processo: Rcl 50338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio José da Silva Bento e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Miguelópolis, que ao indeferir pedido de tutela provisória, nos autos do Processo 1000880-54.2021.8.26.0352, teria afrontado a decisão desta Corte proferida no julgamento do RE 650.898, processo paradigma do Tema 484 da sistemática da repercussão geral.



    Narram os reclamantes que, com a edição da Lei Municipal 4.274, de 7.12.2020, foi autoriza a concessão de férias e décimo terceiro salário/subsídio aos vereadores, agentes políticos municipais vinculados ao Poder Executivo em atendimento ao disposto no art. 7º, VIII, da Constituição Federal. No entanto, requerido à Câmara Municipal de Miguelópolis o pagamento de 6/12 (seis doze avos) do décimo terceiro salário aos agentes políticos reclamantes, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que “a Lei Municipal nº 4.274 de 07/12/2020, foi sancionada e promulgada no dia 07/12/2020, após as eleições municipais de 2020, e que para ter a sua aplicabilidade deveria ser sancionada e promulgada antes das eleições de 2020” (eDOC 1, p. 5).



    Aduzem a existência de equívoco por parte da Câmara Municipal, uma vez que “A Lei Municipal nº 4.274 de 07/12/2020, tem aplicabilidade apenas na Legislatura seguinte a sua edição, o qual seja 2021/2024, não sendo necessário que a norma seja sancionada e promulgada antes do pleito eleitoral de 2020, sendo necessário apenas que a norma seja anterior a Legislatura que terá a sua aplicabilidade” (eDOC 1, p. 5).



    Diante do indeferimento administrativo do requerimento, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar de tutela antecipada, pleiteando o pagamento de 6/12 (seis doze avos) do décimo terceiro salário e férias proporcionais.



    O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que “a referida Lei Municipal fora promulgada já na atual legislatura” (eDOC 1, p. 6).



    Requerem, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão proferida pelo Magistrado de piso, e a procedência da reclamação para que seja determinado à Câmara Municipal de Miguelópolis que efetue o pagamento em questão.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte beneficiária para oferecer contestação, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Dispenso, outrossim, o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que os reclamantes deixaram de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 484 da repercussão geral. Em consulta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o mérito da ação de origem seque foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, os reclamantes carecem de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valerem-se dos meios e recursos próprios, que se lhes convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Por oportuno, registre-se que os reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, de indicar valor da causa, bem como de comprovar o recolhimento das custas (artigos 290, 291 e 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente